Tribunal: STF
Processo: Rcl 164
Classe: Rcl
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-22
Data de publicação: 1984-02-22

Ementa:
RECLAMAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA NA REMESSA AO STF DOS AUTOS DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO, CUJA SUBIDA DETERMINARA O RELATOR DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO, INTERPOSTO DO DESPACHO PRESIDENCIAL, QUE INADMITIRA
O APELO EXTREMO. DOIS OFICIOS DO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. AUTOS REMETIDOS,
EM ATENÇÃO A DESPACHO LIMINAR DO RELATOR DA RECLAMAÇÃO, ASSINANDO O
PRAZO DE TRES DIAS, PARA O ENCAMINHAMENTO DO RECURSO AO STF.
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA MESMA ASSENTADA. RECLAMAÇÃO
QUE SE TEM POR PREJUDICADA.